Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. “GOLPE DO BOLETO”. VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial, no capítulo em que reconhece a falha na prestação dos serviços bancários decorrente de vazamento de dados contratuais utilizados em fraude praticada por terceiro (“golpe do boleto”). Por seu turno, a apelação interposta pela parte autora visa à reparação dos alegados danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo com o Banco Votorantim S.A.; (ii) Em julho de 2024, a parte autora foi vítima de fraude praticado por terceiro, que, utilizando-se de dados contratuais precisos, convenceu-a a realizar o pagamento de boleto (fraudulento) com aparência legítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, é viável reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e se, no mérito, a utilização, por terceiro fraudador, de boleto bancário com aparência legítima, contendo dados contratuais verdadeiros, caracteriza falha na prestação do serviço por parte do banco réu, bem como se o evento gera dano extrapatrimonial passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em eventual reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, a parte ré será responsável pela reparação dos alegados danos suportados pela parte consumidora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira.
5. No mérito, tem-se que a responsabilidade civil das instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, é objetiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 14) e abrange fraudes perpetradas por terceiros no ambiente bancário (Súmula 479 do STJ).
6. O vazamento de dados sensíveis do contrato de financiamento, utilizados com precisão por fraudador, evidencia falha na segurança da informação, em desrespeito à Lei no 13.709/2018, artigos 6o, 43 e 44 (LGPD).
7. A comprovação de que o fraudador detinha informações específicas do contrato (parcelas, valores e condições) a subsidiar a emissão do boleto para “pagamento” (efetivado) indica o acesso indevido a dados protegidos e revela o defeito no serviço bancário, o que autoriza a respectiva reparação dos danos materiais.
8. De outro giro, a ocorrência de fraude bancária, por si só, não configura fato gerador de dano imaterial, sendo necessária a demonstração de relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12), o que não se deu no caso concreto, sobretudo por falta de inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e da não ocorrência de qualquer ato atentatório à posse sobre o bem financiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, desprovidas.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 330, § 1o, IV, e 932, III; CC, arts. 12, 113, 186, 187 e 422; CDC, arts. 6o, 14, caput e § 1o e § 3o, e 43; LGPD, arts. 6o, 43, 44, parágrafo único, 45 e 46; LC no 105/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, Súmula 479. TJDFT, Acórdão 1835735, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 1990832, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025; TJDFT, Acórdão 1906902, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 27.08.2024.